Tribunal: TJDFT
Processo: 0025022-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ÔNUS A SER SUPORTADO POR TODOS OS RÉUS EM IGUAL PROPORÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a existência de contradição, especificamente em relação à delimitação dos responsáveis por suportar o ônus decorrente da sucumbência, com a especificação da respectiva proporção, os embargos devem ser providos.
3. Embargos conhecidos e providos.